Tribunal: TJSP
Processo: 1005586-24.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção – Negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada – No entanto, não foram fixados honorários advocatícios recursais – Dessa forma, condena-se a executada (Fazenda do Estado) ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), que deverão ser acrescidos aos honorários de sucumbência já arbitrados (R$ 500,00), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais) – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005586-24.2020.8.26.0576; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estaduais

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no julgado – Necessidade de complementação – Negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada – No entanto, não foram fixados honorários advocatícios recursais – Dessa forma, condena-se a executada (Fazenda do Estado) ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), que deverão ser acrescidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no julgado – Necessidade de complementação – Negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada – No entanto, não foram fixados honorários advocatícios recursais – Dessa forma, condena-se a executada (Fazenda do Estado) ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), que deverão ser acrescidos aos honorários de sucumbência já arbitrados (R$ 500,00), totalizando R$ 700,00 (setecentos reais) – Embargos acolhidos.